Tribunal: TJMMG
Processo: 0000029-34.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA
EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME E INDÍCIOS DE SUA
AUTORIA - PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA -
REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - REMESSA
DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000029-34.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002708-72.2018.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA – PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – REMESSA DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição e determinar sejam os presentes autos remetidos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 25/06/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 111.271/2018-48ºBPM, com o objetivo de apurar os seguintes fatos, in verbis: [...] 1.1 Chegou ao conhecimento desta autoridade que, no dia 22/06/2018, por volta das 17h35, os militares, acionados pelo Cicop, compareceram à rua Custódio Vieira da Silva, 220, Bela Vista, na Cidade de Mário Campos/MG para atendimento de uma ocorrência de Natureza “Maria da Penha” onde a vítima estaria sofrendo agressões por parte do esposo que estava sob efeito de drogas e portando uma arma branca. 1.2 Durante a intervenção dos policiais militares foi necessário empregar técnicas de imobilização e contenção para prender e conduzir o autor que estava muito agressivo. Após a prisão, os militares encaminharam o autor para policlínica de Sarzedo. 1.3 Consta no histórico da ocorrência que no momento que os militares foram retirar o conduzido do compartimento fechado da viatura, perceberam que o autor encontrava-se desacordado. De imediato os militares acionaram a equipe médica que iniciou as ações de reanimação do conduzido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 contudo algum tempo depois a equipe informou que o conduzido veio a óbito. 1.4 Diante das circunstâncias de tempo e lugar e, das informações preliminares repassadas pelo perito do Instituto Médico Legal, que não era possível definir a “Causa mortis” sem uma perícia do corpo, bem como não era possível afirmar que a morte se deu em decorrência da ação dos policiais militares em razão de problemas de saúde pretérito do “de cujus” que se agravou pelo uso frequente de drogas. 1.5 Após criteriosa análise dos fatos e somado a ausência de elementos para justificar a lavratura do auto de prisão em flagrante, mas persistindo de indícios da prática de crime, faz-se necessário a instauração imediata do Inquérito Policial Militar para a elucidação dos fatos. 1.6 A conduta dos policiais militares, em tese, amolda-se ao tipo penal capitulado no artigo 206, § 1º, CPM (homicídio culposo), sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. [...] A encarregada concluiu o IPM, entendendo não haver indícios de crime militar ou de transgressão disciplinar praticados pelo Sgt PM Djaimison Saraiva Rodrigues e pelo Cb PM Gustavo Miranda Ferreira Rodrigues (fls. 69/81). O Comandante do 48º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pela encarregada (fls. 93/98). O laudo do exame cadavérico realizado no ofendido foi juntado aos autos, consoante fls. 101/105 O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, fazendo-o nos seguintes termos, fls. 183/184: [...] O Conjunto probatório, a princípio, não tem o condão de comprovara existência do crime citado. Consta do presente feito que, na data dos fatos, os investigados foram acionados em razão de a testemunha Lúcia Evangelista alegar estar sofrendo agressões físicas e ameaças de morte por parte do marido, a vítima Rivadavia. Antes de se encontrarem com Rivadavia os investigados foram informados por Lúcia que ele estaria muito alterado, tendo ingerido bebida alcoólica e havendo a possibilidade de ter feito uso de drogas. Durante a abordagem ao referido civil, alguns minutos depois, esse teria se mostrado agressivo com os investigados, dizendo que não seria preso e que ninguém o levaria de onde estava. O ofendido teria, ainda, se esquivado da prisão e, enquanto os militares verbalizavam para que esse se rendesse, Rivadavia teria tentado agredi-los, oportunidade em que foi contido pelos investigados. Foi necessário o acionamento de apoio policial, eis que o ofendido possuía compleição física avantajada e se debatia muito, resistindo a ser colocado na viatura. Ocorre que, após certo tempo de resistência, Rivadavia desmaiou, foi socorrido e veio a óbito. Os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos são condizentes com o que foi narrado pelos militares investigados, todos no sentido de que o ofendido teria, de fato, resistido ativamente à prisão, além de ter feito uso de bebida alcoólica na data dos fatos e de estar muito agressivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A testemunha Daniel Miranda (fls. 27/27v) informa que na data dos fatos a vítima teria feito uso de drogas e de álcool, e que nessas circunstancias, que eram comuns, Rivadavia ficava agressivo, já tendo se envolvido em várias ocorrências de brigas e ameaças no bairro. A testemunha Deivison Washington (fls. 28/28v), por sua vez, informou que na data dos fatos ouviu Rivadavia dizer que “iria fazer uma besteira” sendo que a vítima armou-se com um facão. Após a chegada dos militares, a testemunha afirma ter ouvido os militares tentarem conversar com o ofendido, o qual estava agressivo e resistiu às ordens policiais e à prisão. Segundo Deivison, a vítima possuía porte físico avantajado, o que dificultava sua imobilização. Por fim, a esposa Lúcia Evangelista, informou, às fls. 29/29v, que na data dos fatos o marido a agrediu com socos na cabeça e a ameaçou de morte, motivo pelo qual fugiu de casa com seu filho e acionou a polícia, tendo presenciado os militares tentando convencer a vítima a entrar na viatura, sendo que essa última resistiu e, enquanto os investigados tentavam algema-la, passou mal, sendo socorrida e encaminhada à Policlínica. O laudo de exame de corpo de delito direto entrou de fls. 101/105 indica que a causa da morte de Rivadavia Borges da Silva Júnior é indeterminada, de modo que não há como atribuí-la à ação policial. Ademais, o laudo complementar de exame indireto esclarece que não houve engasgadura e que a morte de Rivadavia Borges da Silva Júnior pode ter sido em decorrência de intoxicação alcoólica (fls. 150/152). Não há, pois, qualquer nexo causal entre o evento morte e a conduta dos militares investigados, 2º Sgt. PM Djaimison Saraiva Rodrigues e Cb. PM Gustavo Miranda Ferreira Rodrigues. Assim, da forma como os fatos foram narrados, com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas que presenciaram o acontecimento, nos laudos acostados aos autos e nas demais informações juntadas, nota-se que, não obstante o resultado morte, não há que se falar em excesso na conduta dos militares investigados. Ex positis, o Ministério Público pugna pelo ARQUIVAMENTO do presente procedimento, por estar provada a inocorrência de crime. Por conseguinte, o Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou o arquivamento, conforme se observa na decisão de fl. 185, verbis: Trata-se de inquérito policial militar instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de homicídio culposo praticado pelos militares 2º Sgt PM Djaimison Saraiva Rodrigues e Cb PM Gustavo Miranda Ferreira Rodrigues, em 22/06/2018, no Município de Mário Campos/MG, em desfavor de Rivadavia Borges da Silva Júnior, em atendimento a ocorrência de violência doméstica, os investigados teriam contido o ofendido que estava muito alterado, tendo ingerido bebida alcoólica e havendo a possibilidade de ter feito o uso de drogas. Posteriormente, os militares o colocaram na viatura, momento em que o ofendido desmaiou e já, no hospital, veio a óbito. O laudo complementar do exame de corpo delito esclareceu que a causa da morte pode ter sido em decorrência da intoxicação alcoólica. O Ministério Público, em sua manifestação de fls. 183/184, requereu o arquivamento dos autos pela inocorrência de crime militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que o conjunto probatório, a princípio, não tem o condão de comprovar a existência do crime citado. Disse também que o laudo ACD do ofendido indica que a causa da morte é indeterminada, por este motivo, não há como atribuí-la à ação policial. Por fim, disse que, não há que se falar em excessos na conduta dos investigados. Diante do exposto, não vislumbro indícios da prática de crime militar, pelo que determino o arquivamento dos autos por atipicidade da conduta e a liberação das armas da Corporação eventualmente apreendidas. O Juiz Corregedor deste Tribunal promoveu, então, a presente representação, em razão do entendimento de que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). Nessa esteira, afirmou que, apesar do intenso e comprometido trabalho do encarregado pelo inquérito, o fato, aparentemente, não foi satisfatoriamente elucidado. Alegou que algumas incongruências e lacunas são percebidas no exame dos autos, pontuando-as. Ressaltou que o instituto da absolvição sumária não é aplicável nesta Justiça especializada e, ainda, que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesses termos, requereu que seja acolhida a presente representação, para reformar-se a decisão do arquivamento e, por consequência, remeterem-se os autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, ainda, se for o caso, designar-se outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 187/191). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (ver item b da representação, à fl. 191v). Ex positis, sou pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará na remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a formação da opinio delicti (fls.193/197). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a presente correição deve ser julgada procedente pelos motivos que passo a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em que pese ter o corrigido acolhido a manifestação ministerial e determinado o arquivamento do inquérito policial militar por atipicidade de conduta, entendo que constam nos autos provas suficientes que demonstram indícios da prática de crime pelos investigados, conforme passo a demonstrar. In casu, os investigados compunham a guarnição policial que, no dia 22/06/2018, atendeu a ocorrência policial solicitada por Lúcia Evangelista dos Santos, a qual alegava estar sofrendo agressões físicas e ameaça de morte por parte de seu esposo, Rivadavia Borges da Silva Júnior. Conforme relatado, a solicitante informou à guarnição que Rivadavia, após as agressões e a ameaça, possivelmente teria ido para a residência de sua amante, Elza Moura dos Santos Barros, tendo, então, a guarnição policial se deslocado até o local indicado por Lúcia. Ao localizar Rivadavia, a guarnição o abordou, cientificando-lhe que o objetivo da ação policial era resolver a solicitação de Lúcia de forma pacífica. Todavia, Rivadavia teria apresentado resistência, de modo alterado e com violência, sendo, inclusive, necessária a utilização de controle de contato pela guarnição, com a aplicação da técnica de imobilização de pescoço no abordado. Conforme apurado, Rivadavia, que possuía compleição física avantajada e teria feito uso de bebida alcóolica naquela data, desmaiou e foi levado para receber atendimento médico, mas veio a óbito. Nesse contexto, temos que, embora a prova testemunhal produzida se apresente uníssona no sentido de que Rivadavia teria agido agressivamente contra a guarnição policial e resistido ativamente à prisão, há dúvidas acerca das circunstâncias do seu desfalecimento, se ocorreu antes ou após ser colocado na viatura policial, bem como de seu óbito, o que, a meu ver, demonstra elementos de prova do fato que, em tese, constitui crime, bem como de indícios de sua autoria. Para ilustrar, cito trechos dos depoimentos colacionados no caderno investigativo. Lúcia Evangelista do Santos, esposa de Rivadavia, disse que: [...]os policiais ficaram em dificuldade para algemá-lo devido a compleição física de Rivadavia e da resistência que ele apresentava; que percebeu quando Rivadavia parou de resistir momento em que ouviu os policiais comentarem que ele estava desacordado; que os policiais solicitaram apoio de outra viatura para socorrê-lo; que com a chegada de outra viatura deslocaram rapidamente para Policlínica de Sarzedo; que os médicos tentaram reanima-lo mas ele já havia falecido (fls. 74/75). Deivson Washington Chaves, vizinho de Elza, disse que: [...]ouviu os policiais falarem com ele que queriam conversar numa boa, sem precisar usar algemas; que os policiais falaram que era para ele entrar na viatura; que ouviu “Baiano” dizer que só entraria morto, resistindo a todo o momento as determinações dos policiais; que viu quando Baiano colocou a mão direita na cintura, momento em que os policiais decidiram imobilizá-lo; que viu que os policiais estavam em dificuldade para algema-lo pois “Baiano” resistia a prisão tentado inclusive agredir os policiais; que viu quando um policial conteve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “Baiano” enquanto o outro solicitava reforço pelo rádio; que “Baiano” possuía um porte físico avantajado, pesando aproximadamente 114 kg (cento e quatorze quilos), o que dificultava a ação dos policiais em algemá-lo; que alguns minutos após chegou outra viatura com mais dois policias que conseguiram colocar “Baiano” no xadrez; que “Baiano” além de ter porte físico avantajado costumava portar um punhal consigo; que usava drogas e consumia bebida alcóolica [...] – fls.73/74 Por sua vez, o Sd PM Jamil Batista de Souza, que integrava a guarnição que deu apoio à ocorrência, disse que: [...]tentou algemar as pernas do abordado não sendo possível devido a compleição física avantajada do mesmo; que no momento que eles estavam colocando o abordado no xadrez da viatura perceberam que o mesmo estava desacordado; que de imediato a guarnição do Sgt Saraiva deslocou com o abordado para a policlínica de Sarzedo; que chegando na policlínica o abordado foi atendido prontamente pelos médicos que tentaram reanima-lo, contudo após alguns minutos receberam a informação de que o mesmo veio a óbito; - fl. 76 Já os investigados informaram que Rivadavia, ao ser colocado na viatura, “estava perdendo os sentidos e em seguida desmaiou” e “que apresentava sinais de desmaio”. Nesse contexto, entendo que a prova produzida não se mostra suficientemente segura e apta a determinar o arquivamento de uma investigação, existindo elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM. Cumpre registrar que a instauração de uma ação penal não pressupõe a culpa dos réus, ao contrário, traduz o meio adequado para a produção de provas, sob o crivo do contraditório. Por tais razões, julgo procedente a presente correição e determino sejam os presentes autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, dar provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo procedente a presente representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator